Tribunal: STF
Processo: Súmula 723
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 723

Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.

[{"tipo": "topico", "texto": "Suspensão condicional do processo: aplicação analógica das normas da fiança e da suspensão condicional da penaNa hipótese, a pena mínima prevista para o crime de estelionato é de 01 (um) ano de reclusão (art. 171,caput,doCódigo Penal). O acréscimo pelo crime continuado é de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena. Como bem salientou o ilustre membro do Ministério Público em seu parecer, o benefício é inaplicável ao caso: 'O artigo 89 daLei 9.099/1995só permite a suspensão condicional do processo para delitos com cominação de pena mínima igual ou inferior a 1 (um) ano. Tal benefício é inaplicável aos crimes cometidos em continuidade quando o cômputo da majorante ultrapassa oquantumde 1 (um) ano. (...) A propósito, a recenteLei 11.313/2006em nada alterou o preceituado pelo artigo 89 daLei 9.099/1995, modificando apenas os artigos 60 e 61 desse estatuto.\"(...) Nesse sentido, afigura-se evidente a afronta àSúmula 723desta Corte, a qual possui o seguinte teor: \"(...)\". Percebe-se, assim, que o entendimento consolidado na Corte tem como base a aplicação analógica das disposições relativas à suspensão condicional da pena e à fiança, que se revelam institutos muito assemelhados à suspensão condicional do processo. Deve-se, portanto, levar em conta a soma das penas, no caso de concurso formal e crime continuado. Esse é o entendimento perfilhado pelo Tribunal no julgamento doHC 77.242/SP, Rel. Min. Moreira Alves.[HC 89.251, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 26-9-2006,DJde 10-11-2006.]"}]